Tribunal: TJSP
Processo: 1030801-55.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ofensas pessoais colocadas em comentários do autor em sua rede social (facebook) pela coapelada – Sentença que julgou a ação procedente – Insurgência dos requeridos – Preliminar – Cerceamento de defesa – Descabimento – Julgador que deve proceder ao julgamento antecipado da lide quando os documentos juntados permitirem a dispensa de mais atos instrutórios, bem

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ofensas pessoais colocadas em comentários do autor em sua rede social (facebook) pela coapelada – Sentença que julgou a ação procedente – Insurgência dos requeridos – Preliminar – Cerceamento de defesa – Descabimento – Julgador que deve proceder ao julgamento antecipado da lide quando os documentos juntados permitirem a dispensa de mais atos instrutórios, bem como sua adequada formação de convencimento – Alegação de que os fatos não poderiam suscitar mais do que mero aborrecimento no autor – Descabimento – Ofensas que foram proferidas em espaço público do perfil do autor – Ilícito civil indenizável configurado – Ratificação dos fundamentos da sentença -

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030801-55.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
EDSON ANTONIO BERNUCIO e FRANCINE DE ALMEIDA OLIVEIRA
BERNUCIO, é apelado JOÃO PAULO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030801-55.2019.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34994
APEL.No: 1030801-55.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : EDSON ANTONIO BERNUCIO E OUTRO
APDO. : JOÃO PAULO NASCIMENTO
JUIZ : MÁRIO GAIARA NETO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Ofensas
pessoais colocadas em comentários do autor em sua rede
social (facebook) pela coapelada Sentença que julgou a
ação procedente Insurgência dos requeridos Preliminar
Cerceamento de defesa Descabimento Julgador que
deve proceder ao julgamento antecipado da lide quando os
documentos juntados permitirem a dispensa de mais atos
instrutórios, bem como sua adequada formação de
convencimento Alegação de que os fatos não poderiam
suscitar mais do que mero aborrecimento no autor

Descabimento Ofensas que foram proferidas em espaço
público do perfil do autor
Ilícito civil indenizável
configurado Ratificação dos fundamentos da sentença -
Trata-se de apelação, interposta contra a sentença de
fls. 168/174, que julgou procedente a ação de indenização ajuizada pelo
apelado em face dos apelantes, para condenar estes últimos a pagar ao
primeiro indenização de danos morais no valor de R$ 12.000,00,
corrigido pela tabela prática desta Corte a partir da publicação da
sentença em cartório e com juros de mora de 1% ao mês a partir de
outubro de 2019, bem como julgando improcedente o pedido de
retratação dos réus em rede social, condenando os requeridos ao
pagamento apenas dos honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da condenação, ressalvada a gratuidade da justiça, pela
qual foram os requeridos “isentados” do pagamento das custas e
despesas processuais.
Inconformados, apelam os requeridos (fls. 176/181),
alegando, em síntese, que a coapelante FRANCINE sofreria de
problemas psiquiátricos, sendo ela quem proferiu as palavras objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030801-55.2019.8.26.0602 -Voto no
3
desta ação, que segundo os apelantes, teriam trazido apenas “mero
aborrecimento ao apelado”. Posteriormente ao mérito, trazem a
preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado
da lide. Pugnam pelo provimento do recurso, com a improcedência da
ação.
Contrarrazões apresentadas às fls. 184/193.
Este apelo chegou ao Tribunal em 16.11.2020, sendo
a mim distribuído livremente em 24.11.2020, com conclusão final na
mesma data (fls. 195). Estudos e voto concluídos em 26.11.2020.
Breve relato.
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Os
documentos juntados no processo eram bastantes a formar o
convencimento do julgador de piso no sentido em que está a sentença,
que como se verá, é de ser mantida, caso em que Juízo deve dispensar a
continuidade da instrução e proceder imediatamente ao julgamento da
ação.
O recurso não merece provimento.
A sentença merece ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir pelo
desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
desta Corte, pelo qual “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Referido dispositivo é irrestritamente adotado por
este Tribunal, em observância ao princípio da razoável duração dos
processos, bem como para evitar repetições inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030801-55.2019.8.26.0602 -Voto no
4
Tribunal de Justiça, que estatuiu a “viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum1”.
Assim decidiu a sentença:
“JOÃO
PAULO
NASCIMENTO
ajuizou
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS contra ÉDSON ANTONIO
BERNUCIO e FRANCINE DE ALMEIDA OLIVEIRA
BERNUCIO (esse o nome completo).
Argumentando que as redes sociais têm um alcance
imensurável, disse que os réus não se atentaram ao cuidado do
'simples postar', levando seu nome (dele, autor) ao escárnio,
com a corré FRANCINE afirmando que ele, requerente, era
um safado ('foi bom que agora todos já sabem que você é
mesmo um safado') e com o corréu ÉDSON perpetrando
ofensas por meio do aplicativo WhatsApp.
Prosseguiu dizendo que com o intuito de entender o que levou
os réus a exporem sua imagem de forma negativa, ajuizou uma
Interpelação Judicial na esfera criminal (processo no
1017355-82.2019.8.26.0602),
a
qual
resultou
em
improcedência, reconhecendo que não há dubiedade nos atos
praticados pelos réus, uma vez que o ilícito penal é claro,
porém, diante dos fatos narrados, teve a imagem exposta ao
ridículo, sofrendo constrangimentos, uma vez que possui
reputação ilibada e sofreu xingamentos de 'pilantra, safado,
filho da puta', bem como ameaças 'seja homem e venha
resolver comigo'.
Relatou que as mensagens veiculadas no facebook agrediram
1 REsp n.o 662..272/RS, 2a T., Rel. Min. João Otávio Noronha, j.
04.09.2007; REsp n.o 491.963/ES, 2a T., Rel. Min. Castro Meira, j.
21.11.2005, entre vários outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030801-55.2019.8.26.0602 -Voto no
5
sua honra e imagem como pessoa pública, pois depende do
nome para manter sua cartela de clientes, uma vez que pratica
serviços autônomos (bicos).
Nesse cenário, os pedidos deduzidos, de condenação dos réus
no pagamento de indenização, a título de danos morais, no
importe de R$ 12.000,00, bem como de condenação dos réus
na retratação, em sua própria rede social e em veículo de
imprensa de grande circulação, a título de medida educativa,
tudo sem prejuízo dos consectários da sucumbência.
Juntou procuração (fls. 08) e documentos (fls. 09/24).
Citados (fls. 76 e 78), os réus se fizeram representar (fls.
92/93), juntaram documentos (fls. 94/102) e contestaram (fls.
82/91): o autor adquiriu produtos no comércio de tintas que
possuem em maio de 2018, e após certo período começaram as
cobranças amigáveis, mas o requerente sempre arrumava
desculpas para não efetuar o pagamento; propuseram que ele
fizesse uma sapateira para a corré FRANCINE, e apesar do
autor ter aceito a proposta, não cumpriu a obrigação; diante
da arrogância do autor nas redes sociais, FRANCINE se
indignou e se exaltou ao ver o sacrifício para adimplir os
fornecedores e a confiança depositada no autor, desferindo
palavras que não fogem da realidade, em que pese a forma
como se pronunciou; o único termo utilizado na rede social
aberta ao público foi 'safado', sendo que agiu no calor da
raiva e da emoção; não tinham a intenção de prejudicar o
autor, e o fato não atingiu diretamente a uma coletividade,
pretendendo apenas que o autor adimplisse a dívida;
FRANCINE sofre de problemas de saúde, inclusive sendo
advertida pelo médico para que se afastasse de suas tarefas,
principalmente no contato ao público, fazendo uso de
medicamentos para se 'controlar'; após as trocas de
mensagens pelo facebook, começaram as discussões no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030801-55.2019.8.26.0602 -Voto no
6
particular, via WhatsApp, e nenhuma ofensa foi dita no intuito
de denegrir a imagem ou índole do autor; não houve danos ao
autor, que continuou a exercer suas atividades normalmente,
sem nenhum tipo de 'represália'; após o ocorrido das trocas de
mensagens no facebook, FRANCINE de imediato se redimiu,
apagando todas as mensagens; houve somente um mero
aborrecimento; não cometeram ilícito penal; os pedidos são
improcedentes.
Na decisão de fls. 163 concedeu-se aos réus os benefícios da
justiça gratuita; a fls. 166, diante do desinteresse do autor,
deixou-se de designar audiência para fins meramente
conciliatórios.
[...]
Processo em termos para sentença, não se vislumbrando como
o aporte de outras provas possa contribuir para o
aperfeiçoamento da entrega da prestação jurisdicional, uma
vez que os pontos controvertidos podem ser dirimidos à luz da
prova escrita trazida à baila.
Sem preliminares, ao mérito.
Pois bem, alega o autor que sofreu constrangimentos, ofensas
e ameaças pelos réus, por meio da plataforma facebook e pelo
aplicativo WhatsApp; os réus, doutra banda, reconheceram
que se exaltaram, afirmando a corré FRANCINE que sofre de
problemas psiquiátricos e toma remédios para se 'controlar'
(conforme atestado e exame médico juntado a fls. 100/102).
Sendo assim, denota-se que os desentendimentos entre as
partes decorreram da aquisição de tintas, pelo autor, na loja
de propriedade dos réus, afirmando os requeridos que a
intenção não era prejudicar o autor, mas somente cobrá-lo em
razão de se encontrar inadimplente.
E conforme se vê das mensagens recebidas pelo autor por
meio da plataforma facebook e do aplicativo WhatsApp (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030801-55.2019.8.26.0602 -Voto no
7
10/25), verifica-se a existência de palavras de baixo calão (e a
corré FRANCINE não negou a autoria das mensagens que
encaminhou ao autor), com mensagens nas quais o corré
FRANCINE chamou o requerente de 'filho da puta' e 'safado',
além de expressões como 'tome vergonha' e 'você tá só
enganando', dentre outras, termos chulos e de baixo calão que,
à evidência, atingiram a honra subjetiva do requerente.
O autor ainda recebeu mensagens, do corréu ÉDSON, em tom
ameaçador, tais como 'seja homem', 'venha resolver comigo',
'você é um pilantra'.
Nesse cenário, apesar dos réus alegarem que não houve
prejuízos ao autor e que as mensagens não atingiram a
coletividade, a fls. 10 verifica-se que a corré FRANCINE
relatou os fatos para terceira pessoa (Marcus Vinicius
Pereira), demonstrando que tinha a intenção de propagar as
ofensas, não podendo justificar seu comportamento em razão
de problemas psiquiátricos ou do uso de medicamentos
necessários para o controle da doença.
E independentemente dos fatos terem ou não atingido terceiras
pessoas, com certeza o autor teve atingida a honra subjetiva,
pois os termos utilizados nas mensagens eletrônicas são
agressivos e desproporcionais a uma mera cobrança, a indicar
que os réus agiram com descuido e exacerbação.
Enfim, diante da conduta extremamente desrespeitosa dos
réus, inegável ter havido afronta à dignidade do autor, que em
seu íntimo experimentou constrangimentos com o teor das
mensagens, situação que, ultrapassando o mero aborrecimento
inindenizável, merece reparação.
No sentido da fundamentação:
'APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENVIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030801-55.2019.8.26.0602 -Voto no
8
MENSAGENS ELETRÔNICAS PELO RÉU AO AUTOR
COM OFENSAS PESSOAIS POR MEIO DE PALAVRAS
DE BAIXO CALÃO - INEXISTÊNCIA DE OFENSAS
MÚTUAS - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DOS FATOS À
TERCEIROS E POSTERIOR ABATIMENTO DO PREÇO E
PEDIDO DE DESCULPAS QUE NÃO AFASTA A OFENSA
SOFRIDA PELO AUTOR EM SUA HONRA SUBJETIVA -
INDISCUTÍVEL OFENSA ANÍMICA - DANOS MORAIS
CONFIRMADOS QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE CABÍVEL A MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL -
SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO' (TJSP, 28a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
1073951-43.2019.8.26.0002, Rel. Des. CÉSAR LUIZ DE
ALMEIDA, j. 17.07.2020).
Sendo assim, denota-se o firme propósito dos réus de atingir a
honra e a imagem do requerente, inclusive perante terceiros,
extrapolando todos os limites da razoabilidade e praticando,
consequentemente, ato ilícito passível de reparação moral, nos
termos do artigo 12, caput, do Código Civil.
Aliás, comentando referido artigo, NELSON NERY JÚNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY ensinam que 'a
dignidade, a honra, a moral e a imagem da pessoa humana, à
luz da Carta atual, são valores absolutos que integram o
patrimônio intangível do cidadão (...) O Código Civil,
inclusive, em seu art. 12, tornando ainda mais concreta a
proteção prevista a partir do texto constitucional, confere a
todos os que se dizem ofendidos ou sob ameaça de lesão ao seu
direito de personalidade, a pretensão de direito material e de
direito processual de reclamar em face do ofensor perdas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030801-55.2019.8.26.0602 -Voto no
9
danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei'
(Código Civil Comentado, Revista do Tribunais, São Paulo,
2017, p. 324).
Definido o dever de indenizar, resta agora quantificar os
danos morais.
Pois bem, em matéria de ilícito absoluto, ou de
responsabilidade civil extracontratual, com o advento do
Código Civil de 2002, mais precisamente no artigo 186, vigora
um preceito mais abrangente que, consolidando tendência
jurisprudencial totalmente pacificada, passou a proteger
também as vítimas de dano exclusivamente moral.
Por sua vez, o julgador, naqueles casos em que o dano é
puramente patrimonial, deve ter em conta que 'a indenização
mede-se pela extensão do dano' (artigo 944, caput, do Código
Civil de 2002) e visa duplo objetivo, devendo o fulcro
convergir para duas forças: 'caráter punitivo', para que o
causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado
pela ofensa que praticou e se veja estimulada a tomar
providências, no campo material, para que o fato não mais se
repita; e o 'caráter ressarcitório', voltado para a vítima, que
receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como
contrapartida do mal injustamente sofrido.
Deve o magistrado, em síntese, buscar um critério de
razoabilidade, na lição de CAIO MÁRIO (Responsabilidade
Civil, 1989, no 49, p. 67): 'a vítima de uma lesão a algum
daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida
em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais
valioso do que os integrantes do seu patrimônio, deve receber
uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser
arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstancias de cada caso, e
tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do
ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030801-55.2019.8.26.0602 -Voto no
10
enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne
inexpressiva.' (grifei).
O valor da indenização, em outras palavras, exige, a um só
tempo, prudência e severidade. Prudência em punir
moderadamente o ofensor para que o ilícito não se torne, a
este título, causa de sua ruína completa, sem que isso todavia
signifique
complacência.
Severidade
despontando
na
necessidade de desestimular a reiteração do ilícito.
Na espécie, o valor que satisfaz a esses critérios é o de R$
12.000,00 (doze mil reais), que compensará, de alguma forma,
o desconforto experimentado pelo autor (atingido por diversos
meios) e, ao mesmo tempo, servirá para estimular os réus a
tratarem o próximo com mais urbanidade e a ter mais cautelas
no trato das relações interpessoais.
Por fim, no tocante ao pedido de retratação dos réus em sua
rede social e em veículo de imprensa de grande circulação,
com exclusão das publicações, não merece amparo tal
pretensão, porque a postagem que atingiu terceiros deu-se
somente no facebook e a alegação da corré FRANCINE, de
que a mensagem foi apagada, não foi contrariada por outro
meio de prova. Além do mais, como é cediço, essa rede social
é dinâmica e as mensagens e comentários são modificados a
todo momento.
Com esses fundamentos, de rigor a parcial procedência dos
pedidos.
[...]
Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para
CONDENAR solidariamente os réus, ÉDSON ANTONIO
BERNUCIO e FRANCINE DE ALMEIDA OLIVEIRA
BERNUCIO,
a
pagarem
ao
autor,
JOÃO
PAULO
NASCIMENTO, uma indenização, a título de danos morais,
no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030801-55.2019.8.26.0602 -Voto no
11
monetária (índices do E. TJSP) a partir da publicação desta
sentença em cartório (STJ, súmula no 362) e com juros (1% ao
mês) desde outubro de 2019 (mês das primeiras ofensas - STJ,
súmula no 54), julgando, outrossim, IMPROCEDENTE o
pedido de retratação dos réus em rede social.
Processo extinto ex vi do artigo 487, inciso I, do CPC.
Beneficiários da justiça gratuita (fls. 163), os réus estão
isentos do pagamento das custas e despesas processuais.
Porém, como sucumbiram quase que na íntegra, arcarão com
honorários advocatícios fixados, neste grau de jurisdição, em
10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação
(danos morais), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, verba
exigível na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma”
(destaques no original).
Manifesta a clareza com que o Magistrado de
Primeiro Grau proferiu a decisão objurgada, analisando minuciosamente
as questões, ora deduzidas em grau recursal, em nada infirmadas pelas
razões recursais.
Assim, qualquer nova consideração por esta Corte
seria uma desnecessária redundância.
Com efeito, as alegações recursais impugnam
genericamente os fundamentos da sentença, não apresentando
argumento de ordem fática ou jurídica que pudessem infirmá-los.
Não se diga ser a adoção/ratificação dos fundamentos
da sentença em Segundo Grau fruto de comodismo bem ao contrário;
o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal foi mantido após
atualização desta norma à luz do Código de Processo Civil de 2015,
cujas reformas primam pela maior atuação e registro do empenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030801-55.2019.8.26.0602 -Voto no
12
decisório do Magistrado em suas fundamentações.
Ressalto apenas, a absoluta insubsistência da
alegação de que a postagem da coapelante teria suscitado mero
aborrecimento no autor, porquanto ela foi feita na conta deste no seu
facebook, em comentário aberto, exposto a todos quanto queiram ver.
De se ressaltar, ainda, que os requeridos não juntar
sequer indícios concretos de que o comportamento da coapelada se deu
exclusivamente com base em pretenso distúrbio psiquiátrico da parte, o
robustece ainda mais a desnecessidade de dilação probatória para a
demonstração do fato.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para
15% do valor atualizado da condenação (10% em Primeira Instância e
5% nesta), nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a assistência
judiciária.
MIGUEL BRANDI
Relator